Tribunal: TJBA
Processo: 8004839-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004839-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIELTON ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO. ESPECIALIDADE MÉDICA INCOMPATÍVEL COM A LESÃO. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, indeferiu o pedido de substituição do perito judicial. O recorrente, vítima de acidente de trânsito com lesões de natureza ortopédica, questiona a nomeação de um médico especialista em oftalmologia para a realização da perícia, alegando que a ausência de especialização na área da lesão viola o devido processo legal e compromete a qualidade da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se, para a realização de perícia médica destinada a avaliar lesões ortopédicas em ação de cobrança de seguro DPVAT, o perito nomeado pelo juízo deve possuir especialidade compatível com a natureza da lesão, em observância ao requisito de conhecimento técnico específico.

III. Razões de decidir

3. O art. 465 do Código de Processo Civil estabelece de forma expressa a obrigatoriedade de o juiz nomear perito "especializado no objeto da perícia", não se tratando de mera faculdade, mas de um requisito essencial para a validade e a fidedignidade da prova técnica.

4. A avaliação de lesões de natureza ortopédica e traumatológica demanda conhecimento aprofundado que é próprio do médico especialista em Ortopedia. A nomeação de profissional de área distinta, como a oftalmologia, compromete a precisão e a confiabilidade do laudo pericial, gerando risco de prejuízo à defesa da parte e à justa solução da lide.

5. A jurisprudência desta Segunda Câmara Cível é pacífica no sentido de que a especialidade do perito deve guardar estrita pertinência com a área médica objeto da controvérsia, visando garantir a adequada elucidação dos fatos técnicos para o correto julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A nomeação de perito judicial para a realização de perícia médica deve observar o critério da especialidade técnica, em estrita conformidade com o art. 465 do Código de Processo Civil. 2. Em ações que visam à reparação de danos físicos, a perícia deve ser conduzida por profissional médico com especialidade na área correspondente à lesão do periciando, sob pena de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 465; Decreto Judiciário nº 1.005/2017 do TJBA.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8050649-12.2023.8.05.0000; TJBA, AI 8054949-17.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8004839-43.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
EDIELTON ARAUJO DE OLIVEIRA
e parte(s) recorridas
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora para reformar integralmente a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a substituição do perito nomeado, devendo o juízo de origem proceder à nomeação de um novo profissional com especialidade comprovada em Ortopedia e/ou Traumatologia, para a realização da prova pericial técnica.